Tribunal: STF
Processo: Rcl 53982
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado da Paraíba e pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, contra ato administrativo do Município de Santa Rita e decisões proferidas pelo Juízo de 1º grau de Santa Rita/PB e pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, mediante as quais se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 1842/RJ.



    Narram os reclamantes que, 



    a) foi proposta pela CAGEPA, a ação ordinária nº 0800912-83.2019.815.0331, na qual “pleiteia a declaração de nulidade do DECRETO MUNICIPAL Nº 73/2018, editado pelo Município de Santa Rita-PB, através de seu prefeito constitucional, o qual dispõe sobre a revogação do contrato de concessão nº 97/2005, celebrado entre a CAGEPA e o referido município (em 02/06/2005), e determina, ademais, no prazo máximo de 180 dias, a abertura e conclusão de procedimento licitatório visando a transferência da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da edilidade a quem se interessar, retirando-a, assim, em definitivo da Companhia autora”;



    b) concedida liminar pelo juízo singular, pela qual se suspendiam os efeitos do referido decreto, o Município de Santa Rita ingressou com o Agravo de Instrumento nº 0803116-26.2019.8.15.0000, “no bojo do qual, (...) [foi] prolat[ada] decisão monocrática liminar cassando a decisão agravada, que outrora havia suspendido os efeitos do malsinado Decreto Municipal, autorizando, dessarte, o impulsionamento da licitação (concorrência 01/2019), ao fundamento primordial segundo o qual o Município de Santa Rita possui, em parte, autonomia de abastecimento, eis que suprida parcialmente por manancial localizado em sua extensão territorial”;



    c) “[a]pós esse fato, a CAGEPA, (...) ajuizou ação de interdito proibitório, tombada sob o número 0805801-80.2019.815.0331, objetivando afastar iminente esbulho de sua posse, gerência e operacionalização dos Sistemas de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto da cidade de Santa Rita/PB, intentado mediante a edição do Decreto Municipal nº 73/2018”, a qual foi julgada improcedente e concedida tutela específica com efeitos imediatos, sob pena de multa;



    d) “[e]m face dessa decisão, os ora autores ajuizaram pedido de atribuição de efeito suspensivo perante o TJPB n.º 0812047-13.2022.815.0000, cuja liminar não foi deferida e ainda está pendente julgamento do agravo interno;



    e) nesta Suprema Corte, o Estado da Paraíba ajuizou a STP nº 847, em face da decisão proferida no interdito proibitório, entretanto a suspensão não foi conhecida, “em função do Senhor Presidente desta Corte Suprema, Ministro Luiz Fux, ter entendido que a ação de origem foi promovida pela concessionária ora autora, o que restava incabível o pedido de suspensão [pelo Estado] ajuizado”.



    Diante deste fatos, os reclamantes entendem cabível a presente reclamação, “sobremaneira para salvaguardar os interesses públicos ameaçados pela conduta do executivo municipal e prevenir enormes prejuízos à população local e aos entes públicos interessados”. 



    Defendem que o ato administrativo questionado, bem como as decisões que se seguiram contrariam o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 1.842/RJ, na medida em que



    “[o] processo licitatório do Município de Santa Rita não observou o que dispõe na então vigente Lei Complementar estadual nº 27/1997, nem tampouco a nova legislação, Lei Complementar estadual n.º 161/2021, que institui microrregiões de saneamento básico, estabelecendo as regras de como devem operar os municípios incluídos nas referidas microrregiões, inclusive determinando as hipóteses em que os municípios seriam autorizados a agirem isoladamente na promoção de licitações ou contratações para prestação de serviços públicos de saneamento básico, ou atividades deles integrantes.



    (...)



    O caso vertente se amolda com perfeição aos comandos normativos acima destacados, uma vez que os atos administrativos do Município de Santa Rita e as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que a confirmaram, esposaram o entendimento que a titularidade e o poder de concessão não seriam fruto de gestão compartilhada entre os entes federativos envolvidos, ou seja, Estado e Municípios, conforme decidiu o Pleno deste Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 1842.”.



    Argumentam que o entendimento que deve prevalecer acerca da controvérsia “é que a titularidade e o poder de concessão é fruto de gestão compartilhada entre os entes federativos envolvidos, ou seja, Estado e Municípios, conforme decidiu o Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 1842, caindo por terra as alegações constantes dos atos reclamados”.



    Aduzem, ainda, que



     “[é] inegável que o serviço de saneamento básico supera o interesse meramente local, constituindo uma função pública de interesse regional, devendo ser regulado também regionalmente.



    (...)



    Desta feita, o reconhecimento da competência do Estado para planejar, organizar, executar e prestar os serviços de saneamento de forma integrada está em conformidade com a decisão tomada pelo STF na ADI nº 1.842 RJ a qual afirmou a necessidade de Estado e municípios comporem seus interesses no caso de prestação regionalizada. 



    De mais a mais, mesmo que o município, em total afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal, aqui citada, insistisse em continuar com a flagrante ilegalidade de rescisão contratual, o município de Santa Rita jamais poderia fazê-lo e lançar procedimento licitatório, sem que passasse pelo crivo do colegiado microrregional e indenizasse a CAGEPA por todos os investimentos realizados na localidade (violação ao STJ, no julgamento do REsp nº 1.564.416).”. 



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para “suspender os atos administrativos e decisões judiciais questionados na presente reclamação por flagrante ofensa ao decidido na ADI 1842, quais sejam: 



    01 - DECRETO MUNICIPAL nº 73/2018 que dispõe sobre a nulidade do contrato de concessão nº 97/2005, celebrado pela CAGEPA e o referido município (em 02/06/2005); 



    02 – Decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 0803116-26.2019.815.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba; 



    03 – Decisão proferida na ação de interdito proibitório n.º 0805801-80.2019.815.0331.”.



    No mérito, pugnam seja confirmada a liminar para cassar os atos reclamados, “restaurando-se a eficácia contrato de concessão nº 97/2005, celebrado pela CAGEPA e o referido município (em 02/06/2005)”.



    É o relatório. Decido. 



    De início, cumpre rememorar que os reclamantes apontaram como atos reclamados, os seguintes: 01 - DECRETO MUNICIPAL nº 73/2018 que dispõe sobre a nulidade do contrato de concessão nº 97/2005, celebrado pela CAGEPA e o referido município (em 02/06/2005); 02 – Decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 0803116-26.2019.815.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba; 03 – Decisão proferida na ação de interdito proibitório n.º 0805801-80.2019.815.0331.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    No que se refere ao primeiro ato reclamado, qual seja, o Decreto Municipal nº 72/2018, ressalto que, salvo na hipótese de salvaguarda da eficácia de súmula vinculante – cujo texto constitucional expressamente prevê o cabimento da reclamação constitucional contra “ato administrativo ou decisão judicial que [a] contrariar” (art. 103-A, § 3º, CF/88) - a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória pressupõe a existência de ato judicial no qual i) configurada eventual usurpação de competência do STF por autoridade judiciária (preservação da competência originária ou recursal do STF) ou ii) demonstrada violação a entendimento vinculante do STF (garantia da autoridade de suas decisões), a teor do art. 102, inciso I, alínea l, CF/88.



    Portanto, deve existir ato judicial em sede de processo no qual se tenha analisado o litígio específico entre os reclamantes e o Município, para fins de concretização do entendimento vinculante exarado na ADI nº 1842/RJ.



    In casu, verifica-se dos fatos narrados na exordial, que há litígio específico instaurado entre a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - Cagepa e o Município de Santa Rita. Trata-se da ação ordinária nº 0800912-83.2019.815.0331, na qual se pleiteia a a declaração de nulidade do Decreto Municipal nº 73/2018.



    Conforme depreende-se da narração dos fatos e também da consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos autos da referida ação ordinária, em data de 20/03/19, foi deferida tutela de urgência para “suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 73/2018, da Portaria nº 001/2019 e do Aviso de Licitação- Concorrência nº001/2019, cujo objeto é a seleção de proposta mais vantajosa para outorga da concessão dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, com abertura do certame para o dia 25/03/2019 às 10:00 horas, até o julgamento final da presente demanda”.



    Entretanto, interposto agravo de instrumento pelo ente municipal, este foi, ao final, provido pelo TJPB para restabelecer os efeitos do Decreto Municipal n. 73/2018, da Portaria nº 01/2019, bem como os efeitos da Concorrência nº 001/2019, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. SANEAMENTO BÁSICO. NULIDADE DO CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. MUNICÍPIO QUE FAZ PARTE DE MICRORREGIÃO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DOS DEMAIS ENTES PÚBLICOS. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF AO CASO CONCRETO. ABASTECIMENTO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    - Verificada a irregularidade na celebração do contrato, a extinção deste pode se dar pela anulação, que ocorre em virtude de algum vício de ilegalidade presente no contrato ou no processo de licitação que o envolveu. Portanto, havendo fundamento, a administração pode promover a nulidade do contrato. 



    - O Município de Santa Rita conta com o abastecimento próprio do Rio Tibiri e os 3 poços de Santa Rita 2, o que o desvincula da microrregião, pois não ultrapassa o interesse local. Dessa forma, não se aplica a decisão do STF ao caso concreto.” (e-doc. 8).



    Este acórdão, por sua vez, é o segundo ato reclamado pelos reclamantes. No entanto, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 13/06/22), já havia transitado em julgado o agravo de instrumento nº 0803116-26.2019.815.0000 (em 21/09/21), conforme consulta efetuada pelo número do referido processo no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação de princípios constitucionais encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Apenas a título informativo, saliento que a ação ordinária nº 0800912-83.2019.8.15.0331 ainda está em trâmite, não tendo sido proferida nenhuma outra decisão apta a ser utilizada como parâmetro para eventual análise de desrespeito à decisão desta Suprema Corte nos autos da ADI nº 1842/RJ.



    No que tange ao terceiro ato reclamado, proferido nos autos do Interdito Proibitório nº 0805801-80.2019.8.15.0331, melhor sorte não socorre aos reclamantes.



    Explico.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADI nº 1.842/RJ, esta Suprema Corte julgou parcialmente procedente o pedido. Assim, confirmou-se a inconstitucionalidade da expressão “a ser submetido à Assembleia Legislativa” constante do art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei n. 2.869/1997 do Estado do Rio de Janeiro. Vide a ementa do julgado, na parte de interesse:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro.



    (...).



    3. Autonomia municipal e integração metropolitana.



    A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999).



    O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais.



    4. Aglomerações urbanas e saneamento básico.



    O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas. A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. 



    5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado membro do poder concedente de funções e serviços públicos de interesse comum.



    O estabelecimento de região metropolitana não significa simples transferência de competências para o estado. O interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região. O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto.



    Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “a ser submetido à Assembleia Legislativa” constante do art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei n. 2.869/1997 do Estado do Rio de Janeiro, sem que haja concentração do poder decisório nas mãos de qualquer ente.” (grifei)



    Compulsados os autos, verifico que decisão reclamada foi proferida em sede de interdito proibitório, na qual “requereu a parte autora, em sede de liminar, que seja determinada a expedição do mandado liminar reconhecendo a ameaça de esbulho, independente de oitiva da parte contrária, nos termos do artigo 562, do CPC; a suspensão dos efeitos do Ofício GAB n° 049/2019 – Município de Santa Rita, impedindo que a CAGEPA tenha seu patrimônio invadido e/ou tomado pelo ente privado (ÁGUAS DO NORDESTE S/A), até julgamento final da lide”. 



    A referida ação foi julgada improcedente, estando a decisão assim fundamentada:



    “(...)



    Colhe-se dos autos que, no ano de 2018, o Município de Santa Rita editou o Decreto Municipal nº 73/2018 (publicado em 26/12/2018), dispondo sobre a nulidade do contrato de concessão nº 97/2005, celebrado entre CAGEPA e a referida edilidade (em 02/06/2005), com fundamento na hipótese de indevida dispensa de licitação prevista no art. 24, inc. VII, da Lei Federal nº 8.666/93, em razão dos vícios de origem e demais problemas apontados nos autos dos Processos Administrativos nºs EO918-29326 e EO918-29866. 



    Ressalvou-se, entretanto, a necessidade da continuação de prestação do serviço pela CAGEPA, até a conclusão do novo procedimento licitatório e a assunção do novo concessionário. Ato contínuo, o ente público municipal fez publicar no diário oficial o Aviso de Licitação – Concorrência nº 001/2019, que tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para outorga da concessão dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário na área de concessão, agendando a abertura do certame para o dia 25/03/2019. 



    Inconformada com o referido ato administrativo, a CAGEPA ajuizou a AÇÃO ANULATÓRIA nº 0800912-83.2019.815.0331, pugnando, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 73/2018; da Portaria nº 001/2019, e, por fim, do Aviso de Licitação – Concorrência nº 001/2019. 



    A liminar foi deferida pelo juízo de primeiro grau, tendo a edilidade interposto o agravo de instrumento nº 0803116-26.2019.815.0000, cuja relatoria coube, inicialmente, ao Des. Saulo Henriques de Sá Benevides, que, no julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, suspendeu os efeitos da decisão de primeiro grau, mantendo a validade do Decreto e do procedimento licitatório questionados pela CAGEPA.



    A decisão do agravo interno foi confirmada quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento, já sob a relatoria do Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, à época substituído pelo juiz de direito Carlos Antônio Sarmento. 



    O acórdão transitou em julgado em 21/09/2021. 



    Nesse interregno, a CAPEPA adentrou com a presente AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, objetivando manter-se na posse dos bens e equipamentos, até o julgamento do mérito da ação anulatória, eis que recebera o Ofício nº 049/2019 do Município de Santa Rita, solicitando “a entrega e desocupação do conjunto de bens, instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, edificações e acessórios integrantes do sistema objeto da concessão”, dentre outras providências, no prazo de 20 dias.



    (...)



    O interdito proibitório consiste em instrumento processual de natureza preventiva, sendo hábil para impedir a efetivação de turbação ou de esbulho, diante do justo receio de que venham a ocorrer. (...).



    Como já dito, o Município de Santa Rita, verificando a ilegalidade na celebração do Contrato de Concessão nº. 97/2005 em razão da dispensa indevida de licitação e, ainda, em virtude da constatação de deficiências apontadas nos autos dos Processos Administrativos nºs EO918-29326 e EO918-29866, entendeu por anular avença formalizado através do Decreto Municipal n. 73/2018 (publicado em 26/12/2018).



    (...)



    Por outro lado, a anulação é forma de extinção da concessão prevista no art. 35, V, da Lei Federal n. 8.987/95.



    (...)



    Após a rescisão do contrato, a Prefeitura procedeu a realização de licitação já concluída com: (a) assinatura de novo Contrato de concessão em 11.10.2019 (Id. 26615082 - Pág. 2); (b) depósito de R$ 13.000.000,00 nas contas da Prefeitura (Id. 26615087 - Pág. 9); (c) realização de seguro garantia (Id. 26615087 - Pág. 12). 



    De forma que com a edição do Decreto Municipal n. 73/2018 e assinatura de novo contrato de concessão, precedido do competente procedimento licitatório (Concorrência nº. 001/2019), houve a assunção do serviço e dos bens em favor do Poder Concedente (Município de Santa Rita). 



    Tal providência, aliás, decorre da expressa determinação dos §§§ 1º, 2º e 3º do art. 35 da Lei Federal n. 8.987/95, segundo a qual, os bens reversíveis, direitos e privilégios devem retomar ao poder concedente, devendo, ainda, conforme o dispositivo, haver a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários.



    (...)



    Com isso, a posse da CAGEPA sobre os bens que compõem o sistema de abastecimento e coleta de esgoto no Município de Santa Rita, até então justa, transmutou-se em posse precária e, portanto, injusta.



    (...)



    Ademais, quanto a existência de discussão judicial acerca da validade do Decreto Municipal n. 73/2018 colhe-se dos autos que o TJPB em sede de Agravo de Instrumento (0803116-26.2019.8.15.0000 - ID. 46853950 - Pág. 10) reconheceu a legalidade de todo procedimento administrativo, mantendo a sua validade de eficácia. 



    (...)



    De forma que o Decreto Municipal nº. 73/2018 formalizador da extinção do contrato de concessão e os atos dele derivados Portaria nº 01/2019, bem como os efeitos da Concorrência nº 001/2019, permanecem hígidos e fora do alcance de qualquer decisão judicial que lhe obste a sua efetividade. 



    Assim, a retomada pelo Poder Público da concessão deve acontecer de forma imediata, quando não mais há contrato vigente, de sorte que, considerando a validade do Decreto que pôs termo a manutenção da empresa Cagepa e ainda convalidou o contrato de nova empresa, devem os bens reversíveis serem imediatamente retomados, posto que o objeto pactuado era o abastecimento de água e tratamento de esgoto, prevalecendo, assim, o interesse público. 



    Não há qualquer condicionamento da assunção do serviço pelo Poder Concedente e da retomada dos bens reversíveis, sendo desnecessário, inclusive, o pagamento prévio de eventual indenização, a qual deve ser requerida pelas vias ordinárias.



    (...)



    De forma que não pode a CAGEPA reter os serviços, porque não atua, no caso, como expressão do poder público, mas como agente econômico privado interessado em preservar o privilégio econômico que vinha explorando, pelo que não pode haver restrição ao exercício, pelo Município, de suas competências de prestar os serviços mesmo em nome do pagamento do valor fixado em indenização.” (e-doc. 9).



    Destarte, a decisão acima transcrita não guarda pertinência com o que decidido nos parâmetros da decisão paradigma, uma vez que nada trata acerca do mérito da controvérsia, na medida em que não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma, requisito esse necessário para conhecimento da reclamação constitucional. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36688 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/11/19).



    A parte, portanto, vale-se da presente reclamação constitucional como sucedâneo de recurso para questionar o regular exercício da jurisdição pelo órgão reclamado. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008).”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise da liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente